Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703054-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO SILVA, MARIA IRACI DE CARVALHO AGRAVADO: TOMAZ ALVES LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, processo no 0702436-17.2022.8.07.0011, que indeferiu o processamento de pedido de abatimento de valores supostamente desembolsados com o conserto e o pagamento de débitos de veículo a ser devolvido ao exequente. Além de, após ordem de penhora de ativos via SISBAJUD, deferir em parte a impugnação apresentada pelos executados, com o desbloqueio parcial de valores. Sustentam os agravantes que comprovaram que o veículo objeto da ação se encontra inoperante, acometido por graves problemas mecânicos no motor, permanecendo imobilizado e impossibilitado de ser retirado do local onde está estacionado, razão pela qual foi deferido efeito suspensivo quanto à obrigação de fazer. Entretanto, foram surpreendidos com a conversão da obrigação em perdas e danos sem revogação do efeito suspensivo, asseverando que a referida decisão está preclusa. Argumentam que a decisão vergastada está equivocada ao declarar que a executada Maria Iraci não impugnou o cumprimento de sentença, porque a impugnação foi apresentada em nome de ambos os executados. Por fim, requerem a exclusão da multa aplicada e o afastamento da conversão da obrigação em perdas e danos, bem como o desbloqueio dos valores constritos nas contas de Maria Iraci. Postulam, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (honorários advocatícios + multa do art. 1.021, §4o, do CPC) e de obrigação de fazer (devolução de veículo). Inexiste a alegada preclusão da decisão concessiva de efeito suspensivo ao cumprimento da obrigação de fazer (ID 234613641), tornando-a imutável, pois o juízo de origem, após a resposta do exequente, promoveu a conversão da obrigação em perdas e danos (ID 250303820), de modo que há revogação tácita da decisão anterior. Por outro lado, a determinação para devolução do carro imposta em sentença e confirmada em 2a instância, transitou em julgado. Assim, resta preclusa a oportunidade para discussão a respeito de débitos e avarias do veículo, os quais, se comprovados, devem ser objetos de ação autônoma, conforme art. 509, §4o, do CPC. Ademais, os §§1o e 2o do art. 538 do CPC (Obrigação de Entregar Coisa) destacam que “§ 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor; § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento”. Nesse sentido, incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, vide acórdão TJDFT n. 1857592. De fato, as impugnações de ID’s 231962028 e 237867390 foram apresentadas por ambos os executados, ora agravantes. Todavia, os argumentos expostos em favor da executada Maria Iraci são genéricos e desprovidos de documentos comprobatórios, porquanto somente foi acostado aos autos extrato bancário do executado Marco Silva (ID 237867392). A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, a agravante Maria Iraci não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial, porquanto sequer acostou ao recurso documento que comprove a origem do dinheiro bloqueado, seu contracheque atualizado, tampouco apresentou planilha comparativa de suas receitas e despesas, a fim de viabilizar a análise sobre a possibilidade de ser confirmada a integralidade da penhora ou a aplicação de um percentual sobre a quantia bloqueada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.